Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-92.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência das rés. Recurso adesivo da autora. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pacto firmado antes da Lei no 9.656/98. Contrato não adaptado. Incidência do Tema 123 do STF. Inaplicabilidade da Lei 9.656/98. Violação as normas do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência das rés. Recurso adesivo da autora. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pacto firmado antes da Lei no 9.656/98. Contrato não adaptado. Incidência do Tema 123 do STF. Inaplicabilidade da Lei 9.656/98. Violação as normas do Código de Defesa do Consumidor. Segurado internado emergencialmente. Prescrição do tratamento "Assistência Pulmonar Extracorpórea com Oxigenação por Membrana (ECMO). Negativa de cobertura da seguradora. Cobrança do hospital em face do paciente. Havendo a cobertura da doença não poderá o plano de saúde limitar seu tratamento, negando-se ao custeio ou restringindo-se o número de sessões. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Internação emergencial. Hospital da rede credenciada. Súmula 102 do TJSP. Rol exemplificativo da ANS. Tratamento eleito pelo corpo clínico do hospital referenciado. Parecer do CONITEC sobre benefícios do tratamento e possível recuperação de morte evitável. Precedentes do TJSP sobre o mesmo procedimento. Cobertura pela seguradora devida. Danos morais. Seguradora que frustrou o objeto do contrato pactuado, colocando a saúde do beneficiário em risco. Situação que não pode ser caracterizada como mero descumprimento contratual ou dissabor. Ocorrência de danos morais. Cobrança do hospital legítima. Serviço prestado. Recusa de pagamento dos serviços pela seguradora. Ausência de ato ilícito do hospital. Indenização devida apenas pela seguradora. Manutenção do quantum indenizatório em R$ 8.000,00. Improcedência da reconvenção. Manutenção. Responsabilidade pelo pagamento é da seguradora. Hospital optou por propor reconvenção apenas em face da autora. Inexigibilidade da dívida em face da autora reconhecida na ação principal. Sucumbência. Improcedência do pedido de indenização por danos morais em face do hospital. Honorários sucumbenciais devidos pela autora. Improcedência da reconvenção. Honorários bem fixados. Opção do hospital em não incluir a seguradora no polo passivo. Sentença mantida. Recursos desprovidos.